Tribunal: TJDFT
Processo: 0700188-77.2019.8.07.0013
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO CIVIL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. MEDIDA EXCEPCIONAL. ABANDONO E NEGLIGÊNCIA. ARTIGO 1.638, INCISOS II E III, DO CÓDIGO CIVIL. REINTEGRAÇÃO NA FAMÍLIA NATURAL. TENTATIVAS FRUSTRADAS. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRINCÍPIOS. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PROTEÇÃO INTEGRAL. DESTITUIÇÃO DA AUTORIDADE PARENTAL. REQUISITOS PRESENTES. POSSIBILIDADE. O poder familiar, conjunto de direitos e deveres atribuídos aos pais em relação à pessoa e aos bens de seus filhos menores não emancipados, objetiva a proteção destes e a busca em atender seus direitos e interesses. A compreensão moderna do poder familiar caminha no reconhecimento de que ele é instituído no interesse dos filhos e da família, e não em proveito dos genitores, transcendendo a órbita do direito privado e ingressando no âmbito do direito público. Ante a relevância e importância do poder familiar, pode ele ser extinto apenas quando da ocorrência das hipóteses previstas no artigo 1.635, do Código Civil, sendo uma delas (inciso V) a perda por decisão judicial, na forma do artigo 1.638, do mesmo diploma legal. Considerando a gravidade da decretação judicial da perda da autoridade parental, esta deve ocorrer por razões que justifiquem o melhor interesse do filho, nos casos em que os atos dos genitores coloquem em risco permanente sua segurança e dignidade. O Estatuto da Criança e do Adolescente é composto por princípios e regras baseados no princípio da proteção integral, consagrado no artigo 1o, da Lei 8.069/90, em consonância com o artigo 227, caput, da Constituição Federal, dispositivo constitucional este que representa o metaprincípio da prioridade absoluta dos direitos da criança e do adolescente. Deve ser realizada a interpretação sistemática dos dispositivos do ECA, levando-se em consideração os princípios que regem esse microssistema, como o da proteção integral, prioridade absoluta e melhor interesse da criança e do adolescente. Constatados, no caso em espécie, o abandono e a negligência por parte dos pais da criança, as várias violações aos direitos do menor, quando estava com a família de origem, a ausência de rede de apoio que garanta o exercício responsável da maternidade, e que a dinâmica familiar não oferece condições para o bom desenvolvimento e segurança do menor, a destituição do poder familiar, não obstante seja medida excepcional, é a solução que atende aos princípios do melhor interesse e da proteção integral da criança.